Tribunal: TJES
Processo: 5000343-45.2019.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-45.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIANE RORIZ FERREIRA
RECORRIDO: MATHEUS ESTEVAM DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000343-45.2019.8.08.0001

RECORRENTE:

KATIANE RORIZ FERREIRA

RECORRIDO
: MATHEUS ESTEVAM DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MERA EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS EM SEU NOME QUE NÃO DEMONSTRA A AUTORIA DA CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que efetuou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito no valor de R$146,83, contudo, após conferir o comprovante de pagamento, constatou que o código de barras não conferia com o gerado no aplicativo, de maneira que se evidenciou ter ocorrido fraude praticada por hacker, pois no comprovante apontou como pagador a pessoa de Matheus Estevam de Souza, ora Requerido.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando que ficou comprovada a fraude aplicada pelo Recorrido Matheus Estevam de Souza, onde seu nome consta como “pagador” e beneficiário o banco a ele vinculado, qual seja, banco C6 S.A.

4. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, por mais que haja diversas contas bancárias em nome do requerido (id 14239391), este desconhece a existência de tais contas. Em que pese as alegações autorais, as contas existentes em nome do requerido, por si sós, não provam que a fraude foi praticada pelo requerido. Além disso, é importante ressaltar que não estamos diante de uma relação jurídica consumerista em que, em regra, vigora a responsabilidade objetiva do fornecedor. Logo, negando o requerido que tenha praticado a conduta a ele atribuída, não se pode exigir que produza prova negativa dos fatos. Cabe à autora, então, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC, o que aqui não logrou êxito em fazer.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)